Tribunal: TJDFT
Processo: 0736173-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0736173-10.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELA BARROS BELEM AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CHEFE DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE ASSISTÊNCIA AO PESSOAL DA PMDF RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por GABRIELA BARROS BELEM em desfavor do CHEFE DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA AO PESSOAL DA PMDF E DISTRITO FEDERAL. Impugna a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 168362856), em sede de mandado de segurança (Proc. 0708741-59.2023.8.07.0018), impetrado pela ora agravante. Aquela decisão constatou a ausência dos requisitos autorizativos à concessão do pedido liminar, considerando que agravante tem sido submetida a uma série de exames com vistas a diagnosticar suposto autismo, após já ter sido transferida do serviço regular, operacional, para tarefas diversas, apesar de não haver processo administrativo. Que a agravante foi analisada duas vezes por Juntas do DSAP (Departamento de Saúde e Assistência ao Pessoal), com fulcro no art. 41 da CF/88, diante das avaliações necessárias na gestão de pessoas e prestação de serviço público adequado, conforme Ata de Inspeção Pericial (ID 167282450), pelos comportamentos apurados, clinicamente significativos com interferência substancial nas interações sociais cotidianas (Parecer de ID 167282450), evidenciando comportamento inapropriado, não vislumbrando abusividade na atuação da Administração Pública. Assim, não verificada ilegalidade no ato apontado, indeferiu a liminar pleiteada. Em suas razões recursais (ID 50616459), informa que impetrou o “writ” visando garantir sua permanência na Corporação até o julgamento do feito aduzindo conduta abusiva e ilegal da Administração. Acrescenta que o ato constitui clara discriminação contra portadores de autismo, inexistindo variante do espectro autista que esteja incluída como condição incapacitante para o serviço militar. Ressaltou já ter sido avaliada quando da admissão no concurso público, configurando estar a Administração atuando em contrariedade ao que definiu quando da sua admissão (da agravante) em seus quadros. Além disso, o autismo não é moléstia com previsão legal e não teve tentativa de readaptação em posição administrativa no seio da Corporação. Assim, não entendendo a urgência em licenciá-la. Aduz restarem presentes e demonstrados os requisitos autorizativos da concessão da tutela de urgência, porquanto já estão em andamento procedimentos administrativos para licenciamento “ex officio”, podendo perder o cargo público para o qual fora aprovada. A fumaça do bom direito está presente na atuação da Administração contra a lei e suas próprias disposições, inexistindo um documento comprobatório de que é a recorrente acusada de ser portadora de espectro autista que sequer é considerado condição incapacitante para o serviço militar. Pugna pela concessão da tutela de urgência para suspender o andamento de qualquer processo administrativo tendente a licenciá-la do cargo que ocupa até julgamento do mérito do agravo, reformando-se a decisão impugnada. Preparo regular (ID 50728579). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. No caso, a liminar em mandado de segurança está condicionada à demonstração da presença de relevância da fundamentação e perigo da demora (fumaça do bom direito e perigo na demora) demonstrados a olhos vistos. O mandado de segurança, na definição de Hely Lopes Meirelles, é “o meio constitucional posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão por ato de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” Como ação constitucional, de natureza civil, tem como objeto a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão por ato ou omissão de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Consoante o previsto no art. 1o da Lei No 12.016/2009: Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, ou seja, aquele capaz de ser comprovado de plano, por documentação inequívoca. Por outro lado, a caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre fatos que necessitam de comprovação e guardam maior complexidade. Em se tratando de mandado de segurança, a prova do direito líquido e certo deve ser manifesta e pré-constituída, apta, assim, a favorecer, de pronto, o exame da pretensão deduzida em juízo. Apesar das alegações de atuação da Administração contra a lei e suas próprias disposições, inexistência de um documento comprobatório de que é a recorrente acusada de ser portadora de espectro autista que sequer é considerado condição incapacitante para o serviço militar; relatando conduta abusiva e ilegal da Administração. À luz do acervo probatório trazido a exame, há Parecer de Clínica de Psiquiatria, informando avaliação complementar à avaliação realizada em 5 de junho de 2023, tendo sido a agravante avaliada pelos Processos SEI 00054-000667471/2023 e 00054-000666311/2023, com resultado diverso do ora mencionado pela recorrente, ID 50616465 (págs. 13-33/134) relatando problemas desde o Curso de Formação, com situações confirmadas no trabalho cotidiano, como Policial, que foram corroborados pela avaliação psicológica, apresentando transtorno de neurodesenvolvimento com comprometimento no funcionamento laboral, concluindo pela incapacidade ao SPM, tendo inclusive havido no curso das licenças recomendação para suspensão do porte de arma (pág. 31-33). Há relatos de que, no Curso de Formação de Praças (CFP IX), foram observadas condutas destoantes da aluna ora agravante (Págs. 41-63), e ainda Ata de Inspeção Pericial (págs. 63) concluem, pela condição crônica incompatível com as funções policiais militares, com parecer “incapaz definitivamente para o serviço militar”. Como ressaltado na decisão impugnada: Da análise das alegações da parte autora, percebe-se a ausência de probabilidade do direito, posto que é um dever/direito da administração pública avaliar os seus servidores, conforme preceitua o art. 41, da Constituição Federal: Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. § 1o O servidor público estável só perderá o cargo: I – em virtude de sentença judicial transitada em julgado; II – mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa; III – mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa. E ainda, conforme Ofício no 2439/2023, apresentando a recorrente para avaliação médico-pericial: Art. 4o As Inspeções de Saúde constituem perícias médicas de interesse da Polícia Militar do Distrito Federal, praticadas por médicos peritos nomeados, com a finalidade de avaliar a integridade física e mental de policiais militares e dependentes. Art. 5o A Perícia Médica na Polícia Militar do Distrito Federal tem natureza de ato administrativo que consolida a avaliação técnica de questões relacionadas à saúde e à capacidade laboral, realizada na presença do oficial médico policial militar, formalmente designado, compreendendo a realização de atos médico-periciais destinados a cumprir a finalidade e aplicação previstas nesta Portaria, bem como o pronunciamento a título de parecer, os quais servirão de subsídio para a tomada de decisão sobre direito pleiteado ou situação apresentada, sendo obrigatória a presença do inspecionado em todos os atos. Art. 68. O comparecimento do policial militar ao CPSO para a realização de perícias médicas agendadas é considerado ato de serviço. Parágrafo único. O CPSO deverá informar ao Departamento de Controle e Correição sobre infrações disciplinares inerentes à realização de perícias médicas para a adoção de medidas de sua competência. Na hipótese dos autos, “prima facie”, não há lastro probatório hábil a revelar a probabilidade do direito substancial vindicado no sentido de abusos da Administração ou ilegalidade a olhos vistos. Ademais, os documentos acostados comprovam, por outro lado, uma atuação regular da Administração, de avaliação regular dos seus agentes/servidores, lastreada no art. 41, da CF/88 e no dever de avaliar seus profissionais, especialmente os que atuam na área da segurança pública, de regra, armados, na busca de atender aos Princípios Constitucionais, inclusive o da Eficiência. Dessa forma, não prospera a alegação de abusos ou ilegalidades que sequer vieram demonstradas nessa seara de cognição sumária, admitida para o momento. Ademais, no confronto com os relatos apreciados persiste a presunção de legitimidade, legalidade, imperatividade e auto-executoriedade do ato administrativo; e ainda a possibilidade de anulação dos atos administrativos pela própria Administração, faculdade que está assentada no poder de autotutela do Estado, como justiça interna, exercida pelas autoridades administrativas em defesa da instituição e da legalidade de seus atos; e em prestígio ao enunciado de Súmula 473/STF, que assim preconiza: A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. Em obediência ao disposto no art. 53 da Lei 9.784/99, apurado, a princípio, que a atuação da autoridade impetrada observou os limites legais supracitados, com a adequada e prevista atuação positiva. Na hipótese, nessa via de cognição sumária, não transparece a suscitada “manifesta/flagrante ilegalidade”, ou configuração de ato ilegal, arbitrário da autoridade coatora, ora agravada, a justificar, liminarmente, a suspensão da decisão recorrida, uma vez devidamente fundamentada, lastreada em Ata de Inspeção Pericial e Parecer (ID 167282450). Em reforço de argumentação, transcrevo: DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR SEM ESTABILIDADE. LICENCIAMENTO. LEGALIDADE. O LICENCIAMENTO DE PRAÇA NÃO ESTÁVEL É ATO DISCRICIONÁRIO DO COMANDO DA CORPORAÇÃO, SENDO VEDADO AO PODER JUDICIÁRIO BUSCAR MOTIVAÇÃO PARA O ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. ESTÁGIO PROBATÓRIO DO POLICIAL MILITAR QUE SE JUSTIFICA NO INTERESSE DA SOCIEDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 109, § 2o, DA LEI 7.289/84. APELAÇÃO DESPROVIDA. MAIORIA. (Acórdão 114034, APC4940498, Relator: WELLINGTON MEDEIROS, Relator Designado: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, Revisor: ANGELO PASSARELI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/1999, publicado no DJU SEÇÃO 3: 2/6/1999. Pág.: 39) Nesses termos, diante dessas constatações sumárias, não restando demonstrados os requisitos autorizativos do art. 300, do CPC, INDEFIRO A LIMINAR. Ressalte-se, todavia, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, conforme revelado no caso. Comunique-se ao d. Juízo da causa. Intimem-se os agravados, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Após, à Douta Procuradoria de Justiça que oficia junto a essa Egrégia 1a Turma Cível em atenção ao feito de origem, mandado de segurança, na forma do art. 12 da Lei 12.016/2009. Brasília/DF, 4 de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.